Tribunal: STF
Processo: HC 201199
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados/MS, no processo nº 0001004-59.2018.403.6002, condenou o paciente a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 411 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade do crime), da Lei nº 11.343/2006. Observou, em 1/6, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a distância percorrida, do Paraguai até o Estado de Mato Grosso do Sul.
     A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação. Recurso especial não teve sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora negou provimento ao agravo em recurso especial nº 1.758.334/MS. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública da União sustenta cabível o percentual máximo da causa de diminuição. Aponta tratar-se de mula do tráfico.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância, na fração máxima, da causa de diminuição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O preceito não revela os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. O Juízo, ao concluir cabível a fração de 1/3, fez ver a distância percorrida pelo paciente, do Paraguai até o Estado de Mato Grosso do Sul. A fundamentação é válida. A pena foi estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    Mula é o elo entre o fornecedor e o destinatário da droga, sendo pessoa de confiança do grupo criminoso, razão pela qual a observância da causa de diminuição no patamar mínimo foi adequada. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator